Tribunal: TRF3
Processo: 0000424-88.2016.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000424-88.2016.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DE LOURDES DA GRACA PEREIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES DA GRACA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000424-88.2016.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DE LOURDES DA GRACA PEREIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES DA GRACA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interposto pelo INSS em face da decisão que deu provimento ao apelo da parte ré para
para declarar a inexigibilidade de ressarcimento ao erário dos valores recebidos pela segurada
Maria de Lourdes da Graça Pereira
, a título do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso (NB 88/121.944.095-4), restando prejudicada a análise do seu apelo.
A autarquia, ora agravante, requer a restituição dos valores
recebidos de forma indevida, mesmo que de boa-fé e com caráter alimentar, tendo em vista a existência de respaldo na legislação previdenciária
.
O Ministério Público Federal devidamente intimado não manifestou interesse em recorrer e pugnou pelo desprovimento ao recurso do ente autárquico.
Sem contrarrazões.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000424-88.2016.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DE LOURDES DA GRACA PEREIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES DA GRACA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:
De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (
mutatis mutandis
, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).
O caso dos autos não é de retratação.
Observo que a controvérsia havida no presente feito cinge-se a pertinência da exigibilidade de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente por
Maria de Lourdes da Graça Pereira
, a título do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso (NB 88/121.944.095-4).
Pois bem.
O benefício de assistência social foi instituído com o escopo de prestar amparo aos idosos e deficientes que, em razão da hipossuficiência em que se acham, não tenham meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por suas respectivas famílias. Neste aspecto está o lastro social do dispositivo inserido no art. 203, inc. V, da Constituição Federal, que concretiza princípios fundamentais, tais como o de respeito à cidadania e à dignidade humana, ao preceituar o seguinte:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social e tem por objetivos:
(...)
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei".

De outro giro, os arts. 20, § 3o, da Lei n.o 8.742/93, com redação dada pela Lei n.o 12.435, de 06 de julho de 2011, e o art. 34, da Lei n.o 10.741 (Estatuto do Idoso), de 1o de outubro de 2003 rezam,
in verbis
:

"Art. 20. O Benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.
§ 3o - Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda "per capita" seja inferior a 1⁄4 do salário mínimo".

"Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1(um) salário-mínimo, nos termos da Lei da Assistência Social - Loas.
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas."

O apontado dispositivo legal, aplicável ao idoso, procedeu a uma forma de limitação do mandamento constitucional, eis que conceituou como pessoa necessitada, apenas, aquela cuja família tenha renda inferior à 1⁄4 (um quarto) do salário-mínimo, levando em consideração, para tal desiderato, cada um dos elementos participantes do núcleo familiar, exceto aquele que já recebe o benefício de prestação continuada, de acordo com o parágrafo único, do art. 34, da Lei no 10.741/2003.
De mais a mais, a interpretação deste dispositivo legal na jurisprudência tem sido extensiva, admitindo-se que a percepção de benefício assistencial, ou mesmo previdenciário com renda mensal equivalente ao salário mínimo, seja desconsiderada para fins de concessão do benefício assistencial previsto na Lei n.o 8.742/93.
Ressalte-se, por oportuno, que os diplomas legais acima citados foram regulamentados pelo Decreto n.o 6.214/07, o qual em nada alterou a interpretação das referidas normas, merecendo destacamento o art. 4o, inc. VI e o art. 19,
caput
e parágrafo único do referido decreto,
in verbis
:

"Art. 4o Para fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:
(...)
VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos, auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios da previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19".

"Art 19. O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste Regulamento.
Parágrafo único. O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso VI do art. 4o, para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso da mesma família".

A inconstitucionalidade do § 3o do art. 20 da mencionada Lei n.o 8.742/93 foi arguida na ADIN no 1.232-1/DF que, pela maioria de votos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi julgada improcedente. Além disso, nos autos do agravo regimental interposto na reclamação n.o 2303-6, do Rio Grande do Sul, interposta pelo INSS, publicada no DJ de 01.04.2005, p. 5-6, Rel. Min. Ellen Gracie, o acórdão do STF restou assim ementado:

"RECLAMAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E IDOSO. ART. 203. CF.
- A sentença impugnada ao adotar a fundamentação defendida no voto vencido afronta o voto vencedor e assim a própria decisão final da ADI 1232.
- Reclamação procedente".

Evidencia-se que o critério fixado pelo § 3o do art. 20 da LOAS é o único apto a caracterizar o estado de necessidade indispensável à concessão da benesse em tela. Em outro falar, aludida situação de fato configuraria prova inconteste de necessidade do benefício constitucionalmente previsto, de modo a tornar dispensável elementos probatórios outros.
Assim, deflui dessa exegese o estabelecimento de presunção objetiva absoluta de estado de penúria ao idoso ou deficiente cuja partilha da renda familiar resulte para si montante inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo.
Não se desconhece notícia constante do Portal do Supremo Tribunal Federal, de que aquela Corte, em recente deliberação, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em voga (Plenário, na Reclamação 4374, e Recursos Extraordinários - REs 567985 e 580963, estes com repercussão geral, em 17 e 18 de abril de 2013, reconhecendo-se superado o decidido na ADI 1.232-DF), do que não mais se poderá aplicar o critério de renda
per capita
de 1⁄4 do salário mínimo para fins de aferição da miserabilidade.
Em outras palavras: deverá sobrevir análise da situação de hipossuficiência porventura existente, consoante a renda informada, caso a caso.
Na hipótese em apreço, depreende-se dos autos que a requerida obteve a concessão do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso (NB 88/121.944.095-4), em 01.10.2002, contudo, após procedimento administrativo de revisão do ato concessório da referida benesse, o ente autárquico apurou a ocorrência de irregularidade formal consistente em omissão havida no tocante à real condição econômica da segurada.
Aduz o INSS que, por ocasião do requerimento administrativo do amparo social, não teria sido devidamente noticiado o fato da requerida ostentar a condição de proprietária de 05 (cinco) imóveis, a ela transferidos na partilha de bens realizada no âmbito da separação judicial do ex-esposo,
Sr. José Manuel Pereira
, o que afastaria a caracterização do requisito da miserabilidade, tornando indevido o recebimento dos valores relativos ao benefício assistencial, o que, no entender do ente autárquico, justificaria a exigibilidade de ressarcimento ao erário.
Sem razão, contudo.
Isso porque, diversamente da argumentação expendida pelo INSS e acolhida pelo d. Juízo de Primeiro Grau, não houve comprovação inequívoca da alegada má fé da segurada na percepção indevida de valores relativos ao benefício assistencial (NB 88/121.944.095-4).
Com efeito, depreende-se dos autos que a requerida separou-se judicialmente em meados de 1997, passando a residir sozinha desde então, até que em outubro/2002, postulou a concessão de benefício assistencial de prestação continuada ao idoso, alegando para tanto que não dispunha de rendimentos aptos a garantir sua própria subsistência.
Todavia, apurou-se posteriormente que por ocasião da separação judicial da requerida, houve a transferência de 05 (cinco) imóveis para a sua titularidade, os quais, segundo a defesa da segurada, foram transferidos para suas filhas, sendo que o valor oriundo dos aluguéis das referidas propriedades também vem sendo administrado pelas filhas, haja vista o baixo grau de escolaridade da segurada e o seu acometimento pela Doença de Alzheimer.
Consta, ainda, dos autos que em meados de 2010, a ré e o ex-marido voltaram a residir juntos em virtude das enfermidades ostentadas por ambos, razão pela qual a segurada também teria passado a dispor dos rendimentos provenientes do benefício previdenciário recebido pelo ex-cônjuge, no importe de 01 (um) salário mínimo.
Nesse contexto, em que pese o inequívoco inadimplemento dos requisitos legais necessários à concessão do amparo social em comento, circunstância, inclusive, corroborada pelas conclusões lançadas no Estudo Social elaborado no curso da instrução probatória, forçoso considerar que as peculiaridades do caso em apreço, a saber, a idade já avançada da parte ré na data do requerimento administrativo do benefício assistencial – 67 (sessenta e sete) anos – aliada ao seu baixo grau de instrução (3o ano do ensino fundamental) e a alegada transferência da administração de seus bens às filhas, dado o seu acometimento pela Doença de Alzheimer, a meu ver, rechaçam a tese ventilada pelo ente autárquico no sentido de que a requerida concorreu ativamente e com plena consciência do equívoco havido por ocasião da concessão do benefício assistencial (NB 88/121.944.095-4).
E por consequência, ausente prova inequívoca do intuito da segurada locupletar-se em detrimento do erário, divirjo do entendimento exarado pelo d. Juízo singular, posto que, a meu ver, a segurada não pode ser penalizada com o ressarcimento dos referidos valores aos Cofres Públicos, haja vista a boa fé na percepção das parcelas do amparo social e diante da natureza alimentar das referidas verbas.
Dito isso, declaro a inexigibilidade de ressarcimento dos valores recebidos pela requerida a título do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso (NB 88/121.944.095-4).
Não procedem, portanto, os argumentos expendidos no presente agravo interno.
No mais, é forte na 3a Seção desta Casa jurisprudência no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas,
verbis
:
"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.
(...)
4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
(...)
VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).
Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.
De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).
Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.
Ad argumentandum tantum
, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir;
reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou"
(STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).
Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.
Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
decisum
recorrido.
Por derradeiro,
advirto o recorrente de que no caso de persistência, caberá aplicação de multa.
Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DO INSS,
mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.
É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. VALORES AUFERIDOS DE BOA-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.
- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.
- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.